Tribunal: TJBA
Processo: 8050377-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050377-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CANDIDATURA EM MUNICÍPIO DIVERSO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. O Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu a tutela provisória para concessão de licença remunerada do cargo público ocupado junto ao Município de Salvador, visando à candidatura ao cargo de vereador em Senhor do Bonfim. 2. O juízo de origem concedeu a gratuidade da justiça, mas entendeu não haver risco de ineficácia na medida pleiteada. 3. O Agravante busca a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata licença, condicionada à comprovação de registro de candidatura. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder licença remunerada para desincompatibilização de servidor público candidato em município diverso daquele em que exerce suas funções; (ii) verificar se a decisão do juízo de origem deve ser reformada para conceder a tutela provisória pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O instituto da desincompatibilização visa garantir a lisura e o equilíbrio do processo eleitoral, conforme previsto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar nº 64/1990. 6. Embora a regra geral não exija desincompatibilização para servidores candidatos em município diverso de sua atuação funcional, não há óbice para que legislação municipal assegure licença remunerada nesses casos, como prevê o art. 129 da Lei Complementar nº 01/1991 do Município de Salvador. 7. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de licença remunerada para candidatos em município diverso, desde que atendidos os requisitos formais estabelecidos na legislação local. 8. Foi verificada a plausibilidade jurídica das alegações do Agravante (fumus boni iuris) e o risco de prejuízo decorrente da demora na apreciação definitiva (periculum in mora), autorizando a concessão da tutela provisória para evitar dano irreparável. 9. Decisão condicionada à apresentação da certidão de registro de candidatura, conforme exigido no art. 129, parágrafo único, da Lei Complementar nº 01/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido, ratificando os termos da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ativo, condicionando a licença à apresentação do registro da candidatura. 11. Tese de julgamento: "A licença remunerada para desincompatibilização de servidor público candidato em município diverso daquele em que exerce suas funções é admissível, desde que prevista em legislação municipal e atendidos os requisitos formais estabelecidos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050377-81.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO RODRIGUES DA SILVA e como apelada SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .